Tribunal: TJMT
Processo: 1004189-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso ordinário (ID 71326487) interposto por SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SIAGESPOC/MT com fundamento no artigo 105, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo (ID 50887989).
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, após, independentemente do juízo de admissibilidade, encaminhem-se os autos à Instância superior, nos termos do artigo 1.028, § 3o, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.